Tribunal: STF
Processo: ARE 1328524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO GRATUITO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. POBREZA. IDOSO. NEGATIVA DO ESTADO EM FORNECER AS FRALDAS. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DO INSUMO. MULTA. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. À UNANIMIDADE DE VOTOS.
    1. À vista da descentralização do Sistema Único de Saúde, compete igualmente aos Municípios, sem prejuízo das competências da União e dos Estados, a responsabilidade quanto à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de alto custo e à disponibilização de medicamentos e insumos. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Pernambuco rejeitada à unanimidade de votos.
    2. Não há uma determinação legal que obrigue o Juízo a, necessariamente, submeter a causa à apreciação do NATS. Ademais, o insumo é fralda descartável e não um medicamento novo ou em fase experimental que careça de maiores digressões sobre o seu uso e indicação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada à unanimidade de votos.
    3. Mérito. Analisando o plexo probatório coligido, constata-se, à primeira vista, o delicado quadro clínico da autora/apelada (94 anos de idade) portadora de câncer de colo de útero, doença de Alzheimer e incontinência urinária, necessitando fazer o uso constante de fraldas geriátricas, na quantidade descrita nas prescrições médicas anexas.
    4. Ora, é o próprio relatório médico quem define que o uso do insumo em questão é a melhor opção para o paciente, até mesmo para que seja garantida a dignidade e bem esta do paciente. Além disse, ressalta-se que a aquisição das fraldas descartáveis importaria num valor elevado que comprometeria o orçamento da autora, sendo esta hipossuficiente financeiramente, para arcar com os custos do tratamento.
    5. Discute-se, pois, sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de custeá-lo.
    6. Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, o direito à saúde foi elevado à categoria de direito subjetivo público, reconhecendo-se o sujeito como detentor do direito e o Estado o seu devedor, pressupondo o art. 196 da CF a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação. A execução de ditas políticas sociais e econômicas protetivas da saúde vincula-se aos planos e programas que devem assegurar ao indivíduo e à coletividade tudo aquilo que possa ser considerado essencial para a satisfação da saúde física, mental, psicológica, moral e social, aí inseridos o fornecimento gratuito de medicamentos.
    7. É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no caput do art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional.
    8. Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.
    9. Assim é que qualquer omissão do Estado no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.
    10. Verifica-se, também, que as demandas que têm por escopo a referida garantia constitucional à saúde, vêm obtendo uma maior atenção dos julgadores, inclusive, o Supremo Tribunal Federal vem corroborando o posicionamento neste sentido (RE 540982 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359- 07 PP-01263; RE- AgR 393175; relator: Min. CELSO DE MELLO; julgamento: 12/12/2006; RE-Ag 271286 e RE 273834 AgR.)Acórdãos do STF no mesmo sentido: RE-Ag 271286 e RE 273834 AgR.
    11. Na espécie, não há que se falar em redução da multa arbitrada fixada na decisão no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo fato de não considerar ter havido exorbitância nem desproporcionalidade na sua aplicação e delimitação. Tem-se, pois, que o intuito da multa é fazer com que o devedor cumpra a prestação pela qual foi obrigado. Se o fizer, nada será devido.
    12. Por fim, entendo que assiste razão ao estado de Pernambuco ao pleitear um prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta. Entendo que a fixação do prazo de 05(cinco) dias, dada a necessidade de o estado cumprir todos os trâmites necessários para a aquisição e disponibilização do insumo à autora, é bastante adequado.
    13. À unanimidade de votos, DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL à apelação cível.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e XXI; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente